Tribunal: TJPA
Processo: 0810772-85.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810772-85.2024.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY CAVALCANTE DE SA VAZ

AUTORIDADE COATORA: DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICO E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB, mormente pela gravidade concreta reforçada na sentença, bem como para assegurar a integridade físico-psicológica da vítima.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0810772-85.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0811526-74.2023.8.14.0028

IMPETRANTE:
JOELSON FARINHA DA SILVA

PACIENTE: WESLEY CAVALCANTE DE SA VAZ

AUTORIDADE COATORA:
juízo de direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Marabá/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ESTUPRO DE VULNERÁVEL

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOELSON FARINHA DA SILVA, em favor do paciente WESLEY CAVALCANTE DE SA VAZ, contra ato do JUIZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABÁ/PA, diante o processo de origem N.º 0811526-74.2023.8.14.0028.

O impetrante alega que o paciente se encontra preso desde 07/03/2024, no CCPM, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido na data de 28/01/2024, sob a fundamentação de conveniência da instrução criminal conforme Art. 311 e 312 do CPP, o qual, foi dado cumprimento na data de 07/03/2024 às 16:50h, quando o paciente encontrava-se trabalhando como motorista de caminhão passando pela cidade de Nova Ipixuna.

Na data de 18/06/2024 o magistrado singular prolatou sentença condenatória em desfavor de Wesley Cavalcante de Sá Vaz, embasando-se no Art. 385 do CPP. O paciente foi sentenciado a 12 (doze) anos de reclusão no regime fechado, não permitindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que o paciente teria o direito de apelar em liberdade, pois houve falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva. Alega, ainda, a falta de expedição da guia de recolhimento provisório.

Desta feita, requer a concessão da ordem, pois o paciente teria o direito de responder em liberdade aos processos contra si dardejados. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 10.07.2024, por meio do Documento de Id 20633432.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O cerne do debate processual cinge-se no direito de recorrer em liberdade, que desde já, adianto que não assiste ao paciente.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão do paciente, pois ela está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que a decretou:

“(...) Considerando o fortalecimento da materialidade e prova da autoria, entendo ainda presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do ora acusado, sendo sua liberdade um risco efetivo e concreto para a ofendida e a família, que pode estar sujeitas a uma retaliação e vingança pela condenação penal, bem como necessária para a garantia da aplicação da lei penal, já que condenado, nada impede que se furte deste distrito da culpa, mantenho a prisão cautelar. (...).”.

Inicialmente, vejo que o magistrado
a quo
entendeu que era necessário manter a constrição da liberdade, pois a sentença confirmou a materialidade e autoria do delito
.

De fato, a materialidade e autoria foram demonstradas na sentença, através do laudo sexológico que apontou vestígios de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, exatamente o que aconteceu no caso em comento.

Além disso, os depoimentos trazidos em juízo reforçaram a autoria do crime de estupro de vulnerável, de modo que tanto a menor, como seus genitores foram uníssonos em apontar Wesley como sendo aquele que abusou da menor.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa reforçada na sentença, conforme asseverado pelo magistrado. Tal conduta gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, visto que se aproveitou do fato de ser companheiro da avó da criança e praticou o ato ilícito, que segundo o laudo sexológico, causou edema vulvar em clitóris relevante, ou seja, um inchaço na vagina da infante.

Não se pode olvidar também que a decisão de prisão preventiva foi decretada para assegurar a integridade físico-psicológica da ofendida, haja vista que se trata de avô-padrasto, tendo a avó e companheira do sentenciado, como acontece em diversos casos de estupro, desacreditado os relatos da sua neta
,
dessa forma, possivelmente continuará convivendo no mesmo núcleo familiar.

Ademais, a conduta do paciente gerou um abalo grande na família, havendo relato do setor de psicologia do Hospital Municipal de Marabá dando conta da fragilidade emocional que se encontra a genitora da menor, pois ela relatou que o acusado sempre ligava para que ela levasse sua filha para a casa dele e no dia fatídico a menor ao voltar para sua casa demonstrou comportamento diferente, sendo que estava com vermelhidão e dor em suas partes íntimas sendo levada à exame que atestou manipulação vaginal.

Desta forma, como bem consignou o magistrado
a quo,
a medida constritiva deve permanecer para resguardar a integridade físico-psicológica da menor.

A sentença foi proferida em 14 de junho de 2024, onde foi reavaliada a prisão cautelar, e considerando todo o arcabouço probatório, mormente a instrução processual, onde vítima e testemunhas foram ouvidas, a atualidade da medida extrema foi analisada e embasada na gravidade concreta que se reforçou na sentença e a necessidade de resguardo da integridade físico e psicológica.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Embora o impetrante traga justificativas relativas à não localização do paciente para a citação no processo originário, a prisão preventiva não está vinculada apenas a esse motivo (garantir a aplicação da Lei Penal), mas também para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta (reiterada por anos) atribuída ao paciente, o que possui respaldo nos elementos dos autos, sendo a medida necessária à manutenção da ordem pública e ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima, conforme orienta a jurisprudência do STJ. 2. Presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 5015352-11.2023.8.08.0000, Relator: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, 1ª Câmara Criminal).

Habeas Corpus – Inconformismo contra a imposição de medidas protetivas de urgência – Revogação – Inviabilidade – Decisão fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em face das circunstâncias fáticas que denotam suposta prática de delito de estupro de vulnerável, ainda em fase de investigação – Proporcionalidade e indispensabilidade das restrições impostas, em face da gravidade concreta dos fatos averiguados e da necessidade de resguardar os superiores interesses da criança – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22033825120218260000 SP 2203382-51.2021.8.26.0000, Relator: Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 22/09/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/09/2021).

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMAS ESPECIAIS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VITIMAS CARENTES DE CUIDADOS ESPECIAIS – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DO ARTIGO 319 – ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de dano a integridade física e psicológica das vítimas que possuem necessidade de cuidados especiais. As medidas alternativas à segregação cautelar previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1011621-96.2020.8.11.0000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2020).

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – NÃO CONSTATAÇÃO DE ABUSO DE PODER – DECISÃO PROFERIDA DENTRO DOS PADRÕES DE LEGALIDADE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do Código Penal Brasileiro. (...)

4. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal do art. 312 do CPP para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. A manutenção da segregação cautelar do paciente se revela imperiosa de modo a restabelecer o equilíbrio social (ordem pública) lesionada, tendo em vista a gravidade concreta na suposta conduta delitiva perpetrada, a qual se coaduna em suposto estupro de vulnerável contra sua sobrinha, sob supostas ameaças de morte. Pelo que consta dos presentes autos, vê-se que fora incutido tamanho dano psicológico à vítima, que a mesma teria entrado em estado de pânico ao estar em frente ao paciente na audiência civil de medidas assecuratórias. Nesse viés, para preservar a integridade física e psíquica da mesma, bem como a aplicação da lei penal, posto que teria tentado se evadir após a referida audiência, como evidenciado pelo Juízo em suas informações, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente. Deste modo, corrobora-se com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema, a mais cabível na vertente, uma vez que latentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804677-49.2018.8.14.0000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2018, Seção de Direito Penal).

Desta forma, com base nos fundamentos acima expostos, assim como na legislação vigente e nossa jurisprudência pátria, entendo que não merece prosperar a tese de revogação da prisão para que o paciente possa responder em liberdade.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024